Tribunal: TJSP
Processo: 2180197-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPATIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra determinação de emenda à inicial para incluir os pedidos formulados em outras duas ações. Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015, CPC/2015 – Inadmissibilidade – Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPATIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra determinação de emenda à inicial para incluir os pedidos formulados em outras duas ações. Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015, CPC/2015 – Inadmissibilidade – Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema Repetitivo no 988 do STJ – Precedente deste E. TJSP. Recurso não conhecido.